Tribunal: TJMT
Processo: 1010309-47.2018.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010309-47.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), GODOY DISTRIBUIDORA DE AGUA EIRELI - ME - CNPJ: 26.319.242/0001-36 (APELANTE), LUIS GUSTAVO TIRADO LEITE - CPF: 269.038.198-27 (ADVOGADO), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO), GODOY DISTRIBUIDORA DE AGUA EIRELI - ME - CNPJ: 26.319.242/0001-36 (APELADO), LUIS GUSTAVO TIRADO LEITE - CPF: 269.038.198-27 (ADVOGADO), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DA GODOY DISTRIBUIDORA DE ÁGUA EIRELI - ME, E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS – AFUNDAMENTO DO ASFALTO EM PERÍMETRO MUNICIPAL – DANO EM CAMINHÃO PIPA – OBRA PÚBLICA – DEVER DE VIGILÂNCIA, FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO – OMISSÃO ADMINISTRATIVA – NEGLIGÊNCIA - DANO MATERIAL EVIDENCIADO – COMPROVAÇÃO DE DANOS MAIORES QUE OS RECONHECIDOS NA SENTENÇA -

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – APELO DO AUTOR PROVIDO – APELO DO REQUERIDO PREJUDICADO.

1.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para a sua configuração, basta a demonstração de três requisitos, quais sejam: conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

2.

Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6o, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos dos seus agentes, somente se desonerando se acaso demonstrada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o caso fortuito ou a força maior.

3.

O dano material deve guardar exata correspondência com as provas apresentadas nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

T
rata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por ambas as partes,

em virtude da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais, ajuizada pela empresa

Godoy Distribuidora de Água EIRELI-ME, em desfavor do Município daquela mesma denominação, julgou procedente o pedido contido na exordial, para condenar o requerido a pagar à autora a quantia de R$ 2.221,03 (dois mil, duzentos e vinte e um reais e três centavos, pelos danos materiais reconhecidos (id.
41189570
).

Irresignada, a empresa autora apela, pretendendo ser completamente ressarcida pelos prejuízos que diz ter suportado, mediante o acréscimo, à condenação, do valor referente à troca do tanque do seu caminhão, cujos danos sofridos durante a abertura de um buraco no asfalto motivaram o ingresso desta ação judicial (id.
41189574
).

Por sua vez, o Município de Rondonópolis rebate as teses da parte adversa em suas contrarrazões (id.
41189588
) e, também, recorre, arguindo que o dispositivo sentencial deveria ter mencionado a procedência parcial, posto que reconhecida apenas parte do dano material alegado, de modo que caberia, ainda, a distribuição do ônus sucumbencial, em virtude da sucumbência recíproca (id.
41189590
).

Instada a se manifestar, a empresa Godoy Distribuidora de Água EIRELI-ME apresentou suas contrarrazões ao Apelo do Ente Municipal, aduzindo que, no caso, não houve sucumbência recíproca, mas tão somente a quantificação do dano em valor menor do que o pleiteado (
41189593).

A Procuradoria-Geral de Justiça afirma a inexistência de interesse a justificar a sua participação (id.
41847991
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório, cuida-se de
Recursos de Apelação Cível, interpostos por ambas as partes,

em virtude da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais, ajuizada pela empresa

Godoy Distribuidora de Água EIRELI-ME, em desfavor do Município daquela mesma denominação, julgou procedente o pedido contido na exordial, para condenar o requerido a pagar à autora a quantia de R$ 2.221,03 (dois mil, duzentos e vinte e um reais e três centavos, pelos danos materiais reconhecidos (id.
41189570
).

Ressai dos autos que a GODOY DISTRIBUIDORA DE ÁGUA EIRELI – ME ajuizou a AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, alegando, em síntese, ser uma empresa que explora a atividade de comercialização de água potável e que, em 15/05/2018, foi contratada pelo GRUPO BDM, para levar 3.500 (três mil e quinhentos) litros de água, na Rua 7 de Setembro, n. 55, sendo que, após a entrega do produto, no cruzamento com a Avenida Presidente Médici, o seu veículo, um caminhão tanque, VW/24.280 CRM 6x2, placa CSK-7413, caiu em um enorme buraco que se abriu repentinamente no asfalto, sofrendo o seu bem diversas avarias, tais como o danos no pneu e na suspensão dianteira, bem como o amassamento do tanque de carga, que acabou importando a perda total, diante da impossibilidade de reparo, conforme laudo da empresa especializada Tanques Rondon.

Por essas razões, requereu a condenação do réu ao pagamento dos danos materiais que experimentou, que afirmou corresponder à somatória de R$ 74.421,03 (setenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e um reais e três centavos).

Ao sentenciar o feito, o Juízo
a quo
entendeu por bem julgar procedentes os pedidos autorais, sem, no entanto, reconhecer o dever do ressarcimento do valor atinente à troca do tanque do caminhão.

Eis o dispositivo sentencial:

“(...) Com essas considerações, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na ação indenizatória movida por GODOY DISTRIBUIDORA DE ÁGUA EIRELI – ME em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, o que faço para condenar o requerido a pagar ao autor o valor de R$ 2.221,03 (dois mil duzentos e vinte e um reais e três centavos), a título de dano material.

Os valores deverão ser corrigidos segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), devida a partir do evento danoso, e juros de mora com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, desde a citação válida, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, na redação dada pela Lei no 11.960/2009. Condeno o Município de Rondonópolis, na forma do art. 82, § 2o, do CPC e art. 3o, I, parte final, da Lei Estadual no 7.603/01, ao pagamento das despesas adiantadas pela autora, como custas judiciais (R$ 1.447,02 – id. 16266916).

Condeno, ainda, o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, os quais deverão ser fixados por apreciação equitativa, tendo em vista o valor irrisório da condenação. Assim, considerando que o advogado do autor foi cuidadoso com o trabalho desenvolvido, trazendo boa fundamentação e bom direito em suas peças; que o processo tramitou por quase 1 (um) ano e não se trata de demanda complexa, fixo o valor dos honorários de sucumbência em favor do advogado do requerente em R$ 1.000,00 (um mil reais), com fundamento no artigo 85, §2o e §8o do Código de Processo Civil.

Esta sentença não está sujeita a reexame necessário porque o valor da condenação e o proveito econômico obtido na causa não excedem a 100 (quinhentos) salários mínimos (art. 496, § 3o, III, do CPC).

P.R.I.C..(...)”

Inconformada com a sentença, a empresa autora apela, arguindo ser-lhe devido o ressarcimento da totalidade dos valores apresentados em juízo como sendo correspondentes aos danos materiais experimentados (id.
41189574
).

Por sua vez, o Município de Rondonópolis recorre, sustentando que, na espécie, houve sucumbência recíproca, de modo que caberia a distribuição do ônus sucumbencial (id.
41189590
).

P
resentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer) de admissibilidade, recebo o apelo.

Sobre a matéria responsabilidade civil
, é cediço que a Constituição Federal prevê, em seu art. 37, § 6o, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que é aquele que independe da comprovação de dolo ou culpa, por adoção da teoria do risco administrativo.

Com o advento da Constituição de 1988, tornou-se ainda mais ampla a proteção conferida ao administrado, que poderá se valer da ação de reparação de danos em face do Estado, até mesmo, em razão de serviços prestados por entidades privadas, quando estas estiverem investidas nas funções estatais.

Sabe-se que, em se tratando de ato omissivo, a responsabilidade é subjetiva, ou seja, apenas nesse caso, o prejudicado deve comprovar o dolo ou culpa, em uma de suas três vertentes, quais sejam, negligência, imperícia ou imprudência, que possa ser atribuída ao serviço público.

Registre-se que a responsabilidade civil é a expressão obrigacional mais visível da atividade humana, razão pela qual um fato da natureza, a despeito de poder causar dano, não gera responsabilidade civil, por não poder ser atribuído ao homem.

Nesta perspectiva, Stolze e Pamplona Filho (
Novo Curso de Direito Civil.
vol. III, São Paulo: Saraiva, 2008, p. 27) asseveram que

“o núcleo fundamental, portanto, da noção da conduta humana é a
voluntariedade
, que resulta exatamente da liberdade de escolha do agente imputável, com discernimento necessário para ter consciência daquilo que faz”.

Também não configura o dever de o Poder Público indenizar, o fato de terceiro e a culpa exclusiva da vítima.

Comentando acerca do art. 37, § 6o, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que:

“tendo sido usada a expressão ‘
serviço público
’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘
agente
’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função” (Parecer publicado na RT, 635/103).

In casu
, os autos revelam que o Juízo singular reconheceu o dever do Município de Rondonópolis indenizar a empresa autora, segundo os seguintes fundamentos:

“(...) A partir das imagens fotográficas e depoimentos prestados em juízo se extrai a seguinte dinâmica do evento danoso: o caminhão tanque de propriedade da autora transitava pela na Rua Sete de Setembro, sentido a Avenida Presidente Médici, quando o asfalto cedeu no meio do cruzamento das duas vias, formando um buraco que afundou metade da roda do caminhão.

De acordo com o depoimento do engenheiro do SANEAR, Dalton Monteiro Virgílio, o buraco que se formou tinha cerca de dois metros e meio de diâmetro e um metro de profundidade e que a capada asfáltica estava muito tênue (id. 22815176).

Verifica-se, ainda, que, ao lado de onde o asfalto cedeu, existe uma caixa coletora de água pluvial (boca de lobo) (id. 16112955), demonstrando que a degeneração do asfalto está ligada com o sistema de escoamento de água, entendimento este confirmado pelo Laudo Técnico de Vistoria 001/2018, elaborado por engenheiros do SANEAR,(...)

(...)

Como se vê, a abertura do solo ocorreu por uma inadequação no sistema de drenagem de água pluvial na via pública, não podendo, portanto, ser considerado um fato imprevisível.

Não há dúvida que a falta de fiscalização e conservação da via pública de fluxo intenso ao longo dos anos revela mais do que apenas uma possível relação objetiva de causa e efeito, mas, de fato, leva ao reconhecimento inequívoco de uma conduta subjetivamente culposa, por falta de cuidado e de zelo com o patrimônio público e com o direito dos usuários de tais vias, capaz de produzir lesão a bem jurídico.

Portanto, a responsabilidade pela conservação do asfalto, dentro do perímetro urbano, é do Município, sendo que, todo e qualquer dano oriundo de defeitos ou problemas na camada asfáltica é de responsabilidade da Prefeitura do Município, parte legitimada para ser acionada judicialmente em ação civil de reparação de danos
.(...)”

Configurado o dever de indenizar, necessário o exame das condenações específicas.

No tocante ao dano material
, é cediço que este deve corresponder àquilo que for comprovado nos autos.

A empresa autora afirmou que o seu prejuízo compreendeu os seguintes itens:

·

01 Pneu PN 275/80R22,5 KMAX S 149/146 L H – Goodyear R$ 1.916,03

·

Peças suspensão e mão de obra R$ 305,00

·

Reparos paliativos no tanque – tentativa de recuperação – Tanques Rondon R$ 2.200,00

·

Valor para substituição do tanque de inox – menor orçamento – Metal Agrogel R$ 70.000,00

·

TOTAL R$ 74.421,03

Ocorre que o Juízo de Primeiro Grau entendeu que:

“(...) Ainda que se considere a alegação da parte autora de que, com o impacto, a água restante no tanque causou uma pressão na parte dianteira, ocasionando o murchamento das chapas traseiras no tanque, as imagens registram o veículo após o acidente, sem qualquer amassado no cilindro.

O único momento em que o tanque do caminhão aparece bastante danificado é nas imagens fotográficas registradas em outra oportunidade, quando o veículo se encontrava estacionado em um galpão (id. 16112944).

Assim, diante da impugnação do Município quanto a existência de danos e as imagens fotográficas que revelam a normalidade no tanque reservatório após a queda do veículo no buraco, cabia a parte autora comprovar o nexo causal com o suposto dano, dever do qual não se desincumbiu, de modo que cabe o ressarcimento apenas quanto aos gastos com pneu e reparo com a suspensão.

Assim, o Município deve ser condenado ao pagamento do importe de R$ 2.221,03 (dois mil duzentos e vinte e um reais e três centavos) (R$ 1.916,03 + R$ 305,00), conforme orçamento juntado nos autos. (...)”

Não obstante à percepção do Julgador de Primeira Instância, observo que a foto juntada nestes autos, sob o id.
41189506 (pág. 4), especificamente a quarta delas, apesar de retirada numa posição que não favorece a pronta visibilidade do defeito, permite, sim, vislumbrar o amassamento do tanque, ainda quando o caminhão estava caído no buraco.

As fotos retiradas do caminhão, posteriormente ao seu deslocamento, dentro de um galpão, com outra iluminação, sem sombras, mostra o dano sob diversos ângulos (id. 41189507 – págs. 1 a 2)

Quanto às fotos feita na rua, foram inseridas nos autos quatro delas em uma só folha, fazendo com que a imagem ficasse menos nítida, porém, na peça recursal, a autora trouxe a mesma imagem, mais aproximada, extirpando qualquer dúvida que se pudesse ter a esse respeito (id. 41189574 – págs. 3 a 4).

Por essas razões, tenho a sentença comporta reforma, para que seja incluída na condenação a indenização referente à troca do tanque do caminhão em foco, ressarcindo a empresa autora da integralidade dos prejuízos por ela demonstrados.

Com efeito, reconheço o direito da autora, também, ao pagamento do valor atinente à substituição do tanque de inox, conforme o menor orçamento, formulado pela Metal Agrogel, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), o que, portanto, torna prejudicado o Apelo do Município de Rondonópolis.

Haja vista o êxito da autora, majoro os honorários em favor dos seus patronos, para 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 11, do artigo 85, do CPC, em virtude do trabalho adicional realizado em grau recursal.

Preservam-se os demais termos do ato sentencial.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo da empresa autora e
JULGO PREJUDICADO
o recurso do requerido, nos termos acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021